Tribunal: TJES
Processo: 5031487-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031487-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYAN MURYEL ROHR REIMANN
RECORRIDO: SARAH SANTOS BERTOLINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031487-26.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRAYAN MURYEL ROHR REIMANN

RECORRIDO:
SARAH SANTOS BERTOLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTAS OFENSAS EM REDE SOCIAL. COMENTÁRIOS PROVOCADORES EM FACE DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE OFENSA DIRECIONADA DIRETAMENTE À AUTORA. CARACTERIZADA A LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente a Requerente, ora Recorrida, suposta violação à dialeticidade recursal, bem como pugna pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, verifico que, embora alegue a Recorrida que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto ao mérito, entendo que o Requerido, ora Recorrente, não possui razão. A narrativa descrita na inicial foi assim sintetizada no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) Alega a parte autora, em suma, que é possuidora de uma conta no aplicativo ‘Instagram’ com um número significativo de seguidores e o requerido acessou uma de suas publicações e fez comentários ofensivos, de modo que houve constrangimento da requerente. (...)
”. A partir da análise dos autos, tem-se por incontroverso o fato de o Recorrente ter realizado dois comentários numa específica publicação da Recorrida. Em suas razões recursais, o Recorrente confirma a situação narrada, mas alega que os referidos comentários não foram direcionados à Recorrida, mas sim a outro usuário da rede social, que também fez comentários prévios à publicação originária da Recorrida, o que, na sua visão, retira a sua responsabilidade civil. Apesar do esforço jurídico do Recorrente, a simples leitura das suas postagens demonstra ter havido ofensa direta aos direitos de personalidade da Recorrida.

(5). Observa-se que a publicação na rede social consubstancia-se num vídeo em que a Recorrida encontra-se numa academia para a prática de exercícios físicos e, trajada para tal atividade, realiza uma dança. Com a publicização do vídeo, vários seguidores da Recorrida passaram lançar comentários e, dentre eles, o Recorrente, em nítido direcionamento a um dos comentários de outro usuário (@rope.rafael), cunhou o seguinte: “
isso gado... infla mais o ego dessa donzela que já tá na estratosfera.. ela vai pedir pra te dar.. confia!
”. É inegável que este comentário voltou-se para terceiro, na forma descrita pelo Recorrente, mas há nítida intenção de depreciar e/ou desabonar a Recorrida, na medida em que supõe ser ela uma pessoa que facilmente se entrega aos prazeres sexuais, especialmente diante do contexto do vídeo publicado. Nessa linha de ideias, é preciso reconhecer a evolução da sociedade, que não mais tolera esse tipo de situação, em que se subjuga a mulher, em sua perspectiva de gênero, aos desejos e caprichos sexuais masculinos. O ato sentencial, portanto, é acertado ao reconhecer que a situação provocou lesões extrapatrimoniais na Recorrida.

(6). E mais, em relação ao segundo comentário do Recorrente, que nitidamente foi direcionado à Recorrida, na medida em que ela adverte aquele sobre a possibilidade de responsabilização pela ofensa, percebe-se a total despreocupação do ofensor com o fato em si, em nítida posição de não se importar com a possibilidade de sofrer consequências judiciais. Com efeito, o Recorrente realiza o seguinte comentário,
in verbis
: “
ah sai daí.. processo meus ovos
”. Vale-se de termos vulgares para deixar clara a sua intenção de ofender, não buscando uma imediata retratação ou, quiçá, explicação para o feitura do primeiro comentário, de modo que estava plenamente ciente de seus atos e das consequências daí advindas.

(7). Por tudo isso, compreendendo que a conduta perpetrada pelo Recorrente é mais do que uma simples descortesia ou desarmonia do convívio social, redundando em verdadeira lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, a justificar a correlata compensação.

(8). Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, arbitrado pelo Juízo de origem no patamar de R$ 5.000,00, nota-se o seu patamar adequado aos fatos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau da ofensa em si e sua repercussão, o ofensor e a vítima, motivo pelo qual não deve ser alterado.

(9).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterado o teor da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspendo a exigibilidade da verba recursal (custas e honorários de advogado), por reconhecer que o Requerido/Recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)